Tribunal: TJPA
Processo: 0808580-58.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808580-58.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

AGRAVADO: NEY ARAGAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PARA PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS: INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA DO ESTADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. N
esse momento processual, entendo que os documentos em questão não comprovam a alegada hipossuficiência financeira da Pró-Saúde, pois em que pese celebrar contrato de gestão, recebendo recursos públicos destinados à gestão da saúde pública, a Pró-Saúde é uma entidade que possui mais de dezesseis mil colaboradores, dois mil e quinhentos médicos e está presente em doze Estados da Federação.

2. Outrossim, o contrato de gestão celebrado redundou na transferência de recursos público no montante de R$ 613.160.604,60 (seiscentos e treze milhões, cento e sessenta mil, seiscentos e quatro reais e sessenta centavos) à agravante. Ademais, não verifico dados contábeis para que possa ser aferido com maior clareza os recursos financeiros percebidos em comparação com o seu passivo. Por isso, devido o indeferimento do pedido.

3
. A existência de contrato de gestão ou parceria com Organização Social não isenta, a priori, o Poder Público de responsabilidade, pois tal contrato transfere à entidade a administração do hospital, mas não retira do Estado a titularidade do serviço público e a responsabilidade pelo seu pleno funcionamento.

4.
Nesse contexto, incabível afastar
a competência do Estado para acompanhar, controlar e avaliar as condições de prestação dos serviços,

emergindo daí a responsabilidade do Estado de Pará por eventual falha na prestação do serviço público de saúde, e, consequentemente, sua legitimidade para figurar no polo passivo de qualquer demanda que envolva tal sistema, inclusive em ação indenizatória por danos morais decorrentes, da má prestação do serviço em hospital gerido por entidade privada.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO nº
0808580-58.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

contra a r. decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da ação indenizatória processada sob o número Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Danos Materiais e Morais e pedido de tutela de antecipada n.
0817181-57.2018.8.14.0301
proposta por
NEY ARAGÃO DA SILVA
.

Em síntese,
o autor exercia a atividade de pedreiro trabalhando para a empresa Viver Empreendimento Imobiliário SPE – Ltda., na construção de casas populares do programa Minha casa, minha vida, ao passo que no dia 12/11/2015 sofreu um acidente em seu local de trabalho.

Aduz que
a ora Recorrente, na qualidade de gestora do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua, pleiteou a concessão dos benefícios da JG, pedido que restou indeferido pelo douto juízo a quo (ID 9534520), sob o fundamento de que a péssima situação financeira da Agravante não teria sido comprovada.

Além disso, na mesma decisão, o Juízo singular acolheu a
tese de defesa do Estado do Pará, a respeito de sua suposta ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais aduz o seguinte: legitimidade passiva da fazenda estadual; que faz
jus
aos benefícios da justiça gratuita.

Requer liminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito a confirmação da gratuidade da justiça, bem como o reconhecimento da legitimidade da fazenda pública estadual para compor o polo passivo da demanda.

Em decisão interlocutória, o pedido de concessão da tutela de urgência foi indeferido por este Juízo (
Num. 2400449 - Pág. 1/5
).

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme ID
Num. 2492664 - Pág. 1/7 e ID Num. 2745544 - Pág. 1/3.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, dispôs:

“Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator no prazo de 5 (cinco) dias:

“I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por caso com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.”

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria inócuo, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

Na linha dos fundamentos lançados quando da análise do pedido liminar, por esta via estreita do recurso de agravo de instrumento, não verifico que a recorrente conseguiu demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, não estando comprovada a aduzida hipossuficiência financeira.

O art. 99, §3º do CPC preceitua o seguinte:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Desse modo, o §3º do art. 99 do NCPC estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que, por óbvio, faz concluir que em se tratando de pessoa jurídica é devida a comprovação da necessidade do benefício.

Porém, no presente caso, verifico que a recorrente se limitou a juntar aos autos débitos existentes em seu nome, bem como
documentos com o escopo de comprovar seu perfil de entidade filantrópica e sem fins lucrativos, com o fim de demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade processual.

No caso,
necessário anotar que a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a

pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Nesse sentido, cabe ao julgador analisar as circunstâncias sui generis do caso concreto antes de deferir a gratuidade da prestação jurisdicional, ainda que se trate de pessoa jurídica sem fins lucrativos, como afirma ser a agravante.

Assim, nesse momento processual, entendo que os documentos em questão não comprovam a alegada hipossuficiência financeira da Pró-Saúde, pois em que pese celebrar contrato de gestão, recebendo recursos públicos destinados à gestão da saúde pública, a Pró-Saúde é uma entidade que possui mais de dezesseis mil colaboradores, dois mil e quinhentos médicos e está presente em doze Estados da Federação.

Outrossim, o contrato de gestão celebrado redundou na transferência de recursos público no montante de R$ 613.160.604,60 (seiscentos e treze milhões, cento e sessenta mil, seiscentos e quatro reais e sessenta centavos) à agravante. Ademais, não verifico dados contábeis para que possa ser aferido com maior clareza os recursos financeiros percebidos em comparação com o seu passivo. Por isso, devido o indeferimento do pedido.

Nesse compasso, cito a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0032041-56.2017.8.08.0024 AGRAVANTE: PRO SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL HOSPITALAR AGRAVADOS: ANDRE LUIZ CARVALHO SCAMPINI; KELLY KIEPPER DE JESUS SCAMPINI; ALEXANDRE MARINHO DA FONSECA; ANA ELISA SCAMPINI SIQUEIRA RANGEL RELATOR: DESEMB. SUBST. DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO A C Ó R D Ã O PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PARA PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS: INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. a) A Corte Especial do STJ firmou compreensão segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos , a concessão do benefício da assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais
; b) "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
(Súmula 481/STJ); (EDcl no REsp 1666053/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017
) 2. No caso, a empresa interessada no deferimento do benefício apenas comprovou ser uma entidade sem fins lucrativos, todavia, não comprovou sua impossibilidade para eventualmente arcar com o ônus de demandar, o que justifica, por si só, o indeferimento implementado pela Magistrada Singular.
3. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, 17 de abril de 2018 . DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJ-ES - AI: 00320415620178080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 17/04/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2018).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Erro Médico – Indenização – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Pessoa jurídica – Associação sem fins lucrativos e declarada de utilidade pública – Necessidade de comprovação da impossibilidade financeira – Aplicação da Súmula nº. 481, do STJ – Declaração de utilidade pública que não é suficiente para a concessão da benesse – Indeferimento da gratuidade mantido. Recurso Improvido.

(TJ-SP 22234099420178260000 SP 2223409-94.2017.8.26.0000, Relator: Egidio Giacoia, Data de Julgamento: 10/05/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2018).”

Desse modo, entendo ausente o fundamento probabilidade do direito, o que enseja o desprovimento do recurso de agravo de instrumento, nesse capítulo.

DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

No que se refere à alegação de legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da ação originária, entendo que assiste razão ao recorrente.

Isso porque o Estado do Pará celebrou contrato de Gestão com a PRÓ-SAÚDE, tendo dever de fiscalizar os serviços prestados por essa, à medida que contratou tal entidade para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, nos termos da cláusula primeira do contrato em questão.

Ademais, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ostentam a obrigação de participar com o orçamento da Seguridade Social para o Sistema Único de Saúde, sendo certo que os Estados (lato sensu) participem com parte do produto da arrecadação de seus impostos (Cf. artigo 198, parágrafo 2º, inciso II, da Sexta Carta Republicana), a par disso, o Sistema Único de Saúde é descentralizado, com direção única em cada esfera de governo (Cf. artigo 198, caput e inciso I), de maneira que cada qual é igualmente responsável, na sua esfera, pela saúde pública, competindo-lhe, como tal, a gestão local.

Nesse contexto, incabível afastar
a competência do Estado para acompanhar, controlar e avaliar as condições de prestação dos serviços,

emergindo daí a responsabilidade do Estado de Pará por eventual falha na prestação do serviço público de saúde, e, consequentemente, sua legitimidade para figurar no polo passivo de qualquer demanda que envolva tal sistema, inclusive em ação indenizatória por danos morais decorrentes, da má prestação do serviço em hospital gerido por entidade privada.

Nesse sentido:

“Direito Processual Civil. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora. Ação indenizatória movida por particular em face do Município do Rio de Janeiro, pleiteando o recebimento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta falha na implantação e funcionamento de dispositivo contraceptivo definitivo denominado ESSURE, aplicado em Hospital da rede municipal. Recurso que se volta contra a parte do decisum que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de denunciação da lide
. A existência de contrato de gestão ou parceria com Organização Social não isenta, a priori, o agravante de responsabilidade, pois tal contrato transfere à entidade a administração do hospital, mas não retira do Município a titularidade do serviço público e a responsabilidade pelo seu pleno funcionamento.
Inteligência do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Denunciação da lide que se afigura incabível quando visa unicamente a transferência de responsabilidade, consoante entendimento jurisprudencial já pacificado no verbete sumular nº 240 do TJRJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - AI: 00068709520198190000, Relator: Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 03/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL).”

“Agravo de instrumento interposto pela FESP em razão de decisão judicial que considerou o Estado parte legítima para figurar no polo passivo e indeferiu o chamamento ao processo de organização social, nos autos de ação indenizatória, ajuizada ao fundamento de que teria havido falha na prestação de serviço público de saúde executado no Hospital Estadual de Diadema. Interposição de agravo de instrumento cabível na espécie, à luz do disposto no art. 1.015, IX, do CPC/15.
Legitimidade passiva da Fazenda do Estado, ora ratificada no caso concreto. Legitimidade passiva da Organização Social que atua como gestora do Hospital, em que é prestado serviço à população usuária do SUS, no qual teria ocorrido o evento danoso. Contrato de gestão que impõe a responsabilidade por indenização a pacientes à Organização Social, mas não exclui, "prima facie", a responsabilidade do Estado
– Chamamento ao processo cabível na espécie. Inteligência do disposto no art. 265 do CC/02, bem como nos arts 77 do CPC/73 e 130, III, do CPC/15. Existência de corresponsáveis solidários na espécie. Precedentes Jurisprudenciais deste E. Tribunal de Justiça. R. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O CHAMAMENTO AO PROCESSO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20186731720178260000 SP 2018673-17.2017.8.26.0000, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 24/05/2017, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2017).”

Nesse sentido, destaco que na hipótese de risco à continuidade dos serviços de saúde prestados à população pela contratada, o contratante poderá assumir direta ou indiretamente, de imediato, a execução dos serviços objeto do contrato, conforme é possível observar da cláusula décima primeira do contrato de gestão.

Por isso, entendo que nesse capítulo a decisão recorrida deve ser reformada para que o Estado do Pará volte a figurar no polo passivo da demanda.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e dou-lhe parcial provimento para reformar a decisão impugnada, tornando sem efeito o capítulo que excluiu do polo passivo da demanda o ESTADO DO PARÁ, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020